Tribunal: TJMT
Processo: 1044881-12.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044881-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA DUTRA - CPF: 010.635.561-98 (APELADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A disponibilização de produto alimentício com prazo de validade vencido configura vício de qualidade que o torna impróprio ao consumo, nos termos do artigo 18, § 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A exposição do consumidor a risco à saúde e segurança ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja reparação por dano moral.

Mantém-se o valor da indenização fixado na origem quando observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044881-12.2018.8.11.0041

APELANTE:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

APELADA:

SIRLEI APARECIDA DUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais ajuizada por
SIRLEI APARECIDA DUTRA
, que
julgou procedentes
os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros moratórios pela taxa SELIC a contar da citação, bem como ao pagamento de R$19,14 (dezenove reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, correspondente ao valor pago pelos produtos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a empresa-apelante interpôs recurso de apelação (Id. 338327417), sustentando, em síntese, que não restou comprovado o nexo causal entre o produto supostamente vencido e o estabelecimento comercial, uma vez que as fotografias apresentadas não permitem identificar lote, código de barras ou outros elementos capazes de vincular o refrigerante ao cupom fiscal juntado aos autos.

Argumenta, ainda, que não houve ingestão do produto, mal-estar ou constrangimento relevante, circunstância que afastaria a configuração do dano moral.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, bem como a adequação dos critérios de atualização monetária e juros, alegando ocorrência de
bis in idem
na aplicação concomitante do IPCA e da taxa SELIC.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 338327423), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e reconheceu, de forma adequada, a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor na relação de consumo.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 339091861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do artigo 1.009 c/c art. 1.010, §3º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se merece reforma o
decisum
que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como à restituição do valor pago pelo produto impróprio ao consumo.

No caso concreto, a autora demonstrou ter adquirido, no estabelecimento comercial da apelante,
unidades de refrigerante que se encontravam com prazo de validade vencido,
circunstância evidenciada pela nota fiscal e pelas fotografias das embalagens acostadas aos autos, nas quais se constata que a validade havia expirado em
06/04/2018
, enquanto a compra ocorreu em
28/04/2018
.

Nos termos do artigo 18, §6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, são considerados impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, situação que evidencia vício de qualidade e caracteriza falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, possui natureza objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo suportado pelo consumidor, sendo prescindível a comprovação de culpa.

No caso, o conjunto probatório revela que a apelante disponibilizou ao mercado produto alimentício impróprio para consumo, expondo a consumidora e seus convidados a risco à saúde e à segurança, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura inequívoca falha no dever de segurança que rege as relações consumeristas.

A alegação recursal de ausência de prova quanto à origem do produto não merece prosperar. Isso porque a nota fiscal de compra, aliada às fotografias das embalagens contendo a data de validade expirada, constitui elemento probatório suficiente para demonstrar o vício do produto e o nexo com o estabelecimento comercial, não tendo a apelante produzido prova apta a infirmar tais elementos.

Cumpre destacar que a disponibilização de produto alimentício vencido no mercado de consumo viola os direitos básicos do consumidor, especialmente aqueles relacionados à saúde, segurança e informação adequada, previstos no artigo 6º, I e III, do CDC, sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, é firme no sentido de que a comercialização de alimento impróprio ao consumo enseja reparação moral, por expor o consumidor a risco concreto à saúde e à segurança, independentemente da efetiva ingestão do produto.

Veja:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM DATA DE VALIDADE ADULTERADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL.
RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR.

DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MAGAZINE LUIZA S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre da entrega de produto alimentício com indícios de adulteração da data de validade, adquirido por meio de loja parceira na plataforma digital da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital responde solidariamente pelos vícios de produto comercializado por parceiro em ambiente de marketplace; (ii) estabelecer se a venda de alimento com validade adulterada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma digital que intermedeia a venda, recebe pagamento, realiza estornos e aufere lucro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

A disponibilização de produto alimentício com data de validade adulterada representa prática abusiva (CDC, art. 39, VIII), expondo o consumidor a risco à saúde e violando sua dignidade, o que configura dano moral in re ipsa.

O dano moral prescinde de demonstração de ingestão ou dano efetivo, bastando o risco potencial à saúde e a frustração do legítimo direito de consumo seguro e adequado.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando destoar dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos vícios do produto, mesmo quando comercializado por loja parceira, se participa da cadeia de fornecimento.

A venda de produto alimentício com validade adulterada configura dano moral in re ipsa, em razão do risco à saúde do consumidor e da violação à boa-fé objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com base na proporcionalidade, razoabilidade e precedentes análogos, admitida sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 39, VIII; CPC, art. 85, § 11 (inaplicável).

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0002154-31.2022 .8.16.0088, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 14.08.2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10397111520258110041, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE AÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO VENCIDO – INGESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de demais provas, que não as já existentes nos autos, são desnecessárias. Evidenciado o prejuízo na qualidade do alimento, em razão da venda de produto vencido, e a lesão à integridade física da parte autora, surge o dever de indenizar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APL: 00038427420158110003 129720/2016, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS POR INGESTÃO DE ALIMENTO CONTAMINADO –
DIREITO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Violado direito básico do consumidor, tendo sido exposto a produto inadequado ao consumo que implica em risco à segurança e saúde, restando evidente o dano indenizável. Não há necessidade de comprovação de sofrimento ou abalo moral de um ou de todas as eventuais vítimas da conduta ilícita do fornecedor do produto ou serviço, sendo o dano, no caso considerado como in re ipsa, ou seja, presumido, tamanha a nocividade da conduta refutada pelo ordenamento Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do produto pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto impróprio para o consumo. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0812353-60 .2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 19/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VENDA DE PRODUTO VENCIDO.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DE SUA APELAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14, DO CDC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VENDEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL.
PLEITO DE MAJORAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DE EDERNAN ESEQUIEL ALVES E DINIZ SUPERMERCADOS LTDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EDERNAN ESEQUIEL ALVES, DINIZ SUPERMERCADOS LTDA E NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA., nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, objurgando sentença proferida pelo MM. Juiz da 36 Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente o pleito autoral. II ¿ QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. In casu, cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade dos demandados em razão da ingestão de alimento vendido fora de validade pelo supermercado requerido. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, entendo que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA, pois a responsabilidade pelo controle da data de vencimento dos produtos postos à venda é do comerciante e não da fabricante, sendo esse o entendimento firmado nesta Eg. Corte. 4. Em análise detida dos autos observa-se que está caracterizada a falha por parte da recorrente/recorrida (DINIZ SUPERMERCADOS LTDA) na prestação do serviço, pois não demostrou, enquanto fornecedora dos produtos adquiridos, a regularidade da data de validade, apenas afirma que o autor não comprova a compra dos 3 (três) produtos, apenas de 1 (um), o que não afasta a sua responsabilização, diante da falta de cuidado e zelo com o consumidor, ao permitir a venda de produtos fora do prazo de sua validade, não permitidos para consumação. 5. Ainda, o autor colacionou aos autos documentos comprobatórios dos fatos alegados, como nota fiscal da compra do produto, realizada no dia 23/04/2023, fl. 32, fotografias dos produtos lacrados com data de validade vencida, fl. 33, alimento com presença de mofo/bolor, fls. 34/35, atestado médico, fls. 36, indicando CID A-09, que é o código para diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, além dos remédios hábeis a demonstrarem a ocorrência do fato danoso, fl. 37. 6. Portanto, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva recorrente/recorrida NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA, afasta-se a condenação solidária estabelecida na sentença, remanescendo a responsabilidade de indenizar apenas à fornecedora. 7. Outrossim, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), considerando as condições das partes, mostra-se adequado ao caso, quando considerada as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta corte. 8. Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, verifica-se que estes foram arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC, atendidos aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, não assiste razão ao apelante/autor, devendo ser mantido o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. IV DISPOSITIVO 9. CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de EDERNAN ESEQUIEL ALVES, DINIZ SUPERMERCADOS LTDA e julgar PREJUDICADO o mérito do recurso de NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 02366692320238060001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 06/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença
(R$10.000,00)
mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não se revelando excessivo ou desproporcional a ponto de justificar intervenção desta instância revisora.

Quanto à alegada incorreção dos critérios de atualização monetária e juros de mora, igualmente não assiste razão à apelante, pois o magistrado singular adotou parâmetros compatíveis com a orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo ilegalidade apta a ensejar reforma do
decisum
.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença, e, via de consequência, diante do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração

dos honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento), alterando,
de ofício
, a base de cálculo, a fim de que incida sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026